Tribunal: TJES
Processo: 5010108-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS –
LATROCÍNIO TENTADO
, ART. 1
57
, §
3
º,
C/C ART. 14, II, DO

CP - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA – IMPOSSSIBILDAIDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP -
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO PAI SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DO FILHO MENOR
- DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) O relativo atraso na marcha processual é justificável eis que trata-se de causa complexa, mormente em razão da pluralidade partes no pólo passivo, sendo que apenas o paciente ofereceu resposta à acusação até o momento, sem contar os variados pedidos de liberdade provisória e a significativa repercussão do fato anrrado na denúncia, fatores estes que, se não afastam o relativo excesso de prazo havido, ao menos o justificam.

2) Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal.

3) A alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva está totalmente fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que será a ação penal originária, reservando-se à sindicância neste ‘writ’ apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída, o que não ocorre no caso até este momento.

4) Não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 ou ausência de fundamentação, eis que verificado que a prisão preventiva se encontra formalmente escorreita, bem como as decisões que mantiveram a custódia cautelar foram suficientemente fundamentadas, se embasando no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observam a Lei 12.403/11.

5) Por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6) Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, cabe registrar que, no que diz respeito a primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito, etc., é consabido que, por si só, tais condições não ilidem a decretação da prisão cautelar.

7) Ausente comprovação de que outra pessoa do núcleo familiar não possa prover os cuidados a menor filha do paciente menor de doze anos não há mácula na prisão preventiva.

8) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010108-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARLON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA
8
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/
ES,
em face de ato proferido nos autos da ação penal nº

0003062-11.2022.8.08.0024.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente considerando: 1) excesso de prazo na duração da instrução processual, 2) ausência de provas de ter participado do evento delituoso descrito na denúncia, 3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, 4) ausência de fundamentação idônea para manter a prisão preventiva, 5) presença de condições pessoais favoráveis e, 6) que é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade.

Liminar indeferida em ID 3597678.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID 3747650

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer em ID 3771142, opinando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARLON LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA
8
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/
ES,
em face de ato proferido nos autos da ação penal nº

0003062-11.2022.8.08.0024.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente considerando: 1) excesso de prazo na duração da instrução processual, 2) ausência de provas de ter participado do evento delituoso descrito na denúncia, 3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, 4) ausência de fundamentação idônea para manter a prisão preventiva, 5) presença de condições pessoais favoráveis e, 6) que é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade.

Conforme narra o impetrante, o paciente foi denunciado juntamente com outros 2 (dois) acusados, como incurso nas sanções do artigo 157 § 3º, do código penal (latrocínio), na forma tentada.

Constou da narrativa contida na denúncia que, em 09 de abril de 2022, no Município de Vitória/ES, o ora paciente e os demais acusados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, onze aparelhos celulares do estabelecimento comercial Martini Celulares, localizado no centro da cidade de Vitória/ES. O impetrante aduziu em sua inicial que não haviam evidências de que o paciente tivesse participado da ocorrência do delito, o qual teria sido cometido pelos dois outros corréus, e que as testemunhas não mencionaram nem o nome e nem a participação dele quando interrogados perante a autoridade policial.

Aduziu ainda que não haviam provas suficientes para embasar a prisão decretada, se revelando a mesma desnecessária. Aduziu que o paciente não ostentava antecedentes criminais, tinha domicílio certo, era trabalhador, sendo consultor de vendas e que as condições pessoais favoráveis autorizariam a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

Por fim, alegou que o paciente é pai de um filho menor de idade, com 04 (quatro) anos, que necessita de seu sustento.

Com arrimo em tais assertivas, requereu a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja efetuada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A Autoridade Impetrada, por sua vez, ao prestar as informações de praxe em ID 3747650, esclareceu que apenas o ora paciente apresentou resposta à acusação até aquele momento, sendo que todos os denunciados foram citados.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em preventiva, ficou consignado que:

“Conforme consta no APFD, em síntese, a guarnição informou que em decorrência de suspeita de latrocínio à loja de celulares Martini, Centro de Vitória, foram informados acerca do veículo de placas MGT5871, estaria circulando a Av. Jeronimo Monteiro, sendo posteriormente o autuado abordado e identificado, com as mesmas características flagrado pelas filmagens do estabelecimento, conduzindo o veículo levando e dando fuga aos criminosos na tentativa de latrocínio, sendo encaminhado a sede policial. Em relatos, a vítima informou que o Autuado, portando de uma arma de fogo, sendo que sua esposa se encontrava rendida, o autuado veio a efetuar um disparo de arma de fogo em direção as costas da vítima e por muita sorte não a acertou. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação penal – competência do júri tramitando (homicídio tentado) e registro no sistema Infopen”.

A decisão que recebeu o aditamento, elencou os motivos pelos quais entendia que a segregação cautelar devesse ser mantida:

No caso dos autos, o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” é evidente, eis que os acusados foram reconhecidos pelo corréu MARLON, quando ouvido na esfera policial.

Além disso, como bem registrado pela Autoridade Policial, fls. 90/92, as imagens das câmeras de videomonitoramento do local onde o suposto ilícito ocorreu reforçam os indícios já apresentados.

De outro lado, o relato da vítima Eugênio Inácio Martini, na esfera policial, fls. 09/10, é claro a respeito da gravidade concreta do delito.

Diante disso, percebe-se que a periculosidade dos réus e a gravidade dos fatos são indiscutíveis. Como se não bastasse, os fatos tiveram grande repercussão social.

Devo frisar que se trata de crime hediondo, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo sendo a mesma acionada para disparo, em plena luz do dia em estabelecimento comercial localizado no centro desta capital, portanto via pública bastante movimentada.

Portanto, a necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade concreta do delito de latrocínio tentado, diante do
modus operandi
relatado.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 ou ausência de fundamentação, eis que verificado que a prisão preventiva se encontra formalmente escorreita, bem como as decisões posteriores que mantiveram a custódia cautelar foram suficientemente fundamentadas, se embasando nos artigos 312 e 313 do CPP e atendendo à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CRFB/88.

Já quanto à alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva, entendo que tal tese está totalmente fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que será a ação penal originária, reservando-se à sindicância neste ‘writ’ apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída, o que não ocorre no caso até este momento.

Urge salientar que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Quanto ao suscitado excesso de prazo, é pacífico o entendimento de nossos Tribunais de que, de acordo com o princípio da razoabilidade, o excesso de prazo não deve se atrelar somente no somatório aritmético dos prazos legais. Outras circunstâncias devem ser ponderadas para que a coação ilegal se verifique.

Ao analisar o andamento processual e as decisões proferidas pela Autoridade apontada como coatora não verifiquei a existência de elastecimento anormal na tramitação processual, eis que o fato ocorreu em abril do corrente ano e os atos processuais seguem em marcha de normalidade, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Além disso, infere-se das informações prestadas pelo MM. Juiz de primeiro grau, que a ação penal de fato possui excepcional peculiaridade, capaz de ensejar a dilação do prazo para o término da instrução, mormente em razão da pluralidade de partes no pólo passivo, sendo que apenas o paciente ofereceu resposta à acusação até o momento, sem contar os variados pedidos de liberdade provisória e a significativa repercussão do fato narrado na denúncia, fatores estes que, se não afastam o relativo excesso de prazo havido, ao menos o justificam.

Outrossim, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, especialmente quando a justiça se esmera na obtenção da verdade real dos fatos e no empenho de ouvir todas as testemunhas possíveis da suposta infração penal.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA DILIGÊNCIAS. DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando que os recorrentes foram presos em 19/11/2019,
há pluralidade de réus
, testemunhas a serem ouvidas e análise pelas condutas praticadas em 3 roubos,
necessidade de expedição de ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva, prestação de informações em habeas corpus e adiamento de atos presenciais por conta da pandemia do vírus COVID-19.

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito
.

2. A revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no "curso da investigação ou do processo".

In casu, o Tribunal salientou que "De ressaltar também que a prisão preventiva foi revisada há menos de 90 dias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ausência de fundamentação para manutenção" (fls. 62/63). E, verifica-se do andamento processual na página eletrônica do TJRS que, em 4/2/2021, não foi concedida a liberdade provisória.

Dessa forma, não há falar em violação ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. É certo que "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n.580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2020).

3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 141.379/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Prosseguindo, quanto às condições pessoais favoráveis, cabe registrar que, no que diz respeito a primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, trabalhado lícito, etc., é consabido que, por si só, tais condições não ilidem a decretação da prisão cautelar.

Ainda, pertinente consignar que conforme o postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão cautelar, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA E DECISÕES DE MANTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.
(...) 4) O princípio da confiança no juiz do processo deve ser considerado, porque ele, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem dúvida, maior noção da necessidade da segregação preventiva(...) (
TJES
, Classe: Habeas Corpus, 100090007905, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 29/04/2009, Data da Publicação no Diário: 12/05/2009, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, a defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar que vem penalizando o filho do paciente, que dependente de seus cuidados.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios permite, enquanto o réu tiver a guarda de criança - sendo indispensável aos seus cuidados - a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar ainda que em crimes praticados com violência, conforme se extrai de alguns julgados, como, por exemplo, o HC 98675, de relatoria do Min. Eros Grau.

Todavia, em que pese o consistente argumento ventilado pela defesa, tenho que este não merece prosperar, pois a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que apenas o pai seria o único capaz de prover os devidos cuidados ao filho menor.

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS ROUBO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇA NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE ORDEM DENEGADA
. 1. In casu, a segregação cautelar para garantia da ordem pública está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente, pela periculosidade evidenciada na conduta da paciente, ao, supostamente, cometer o ato em concurso de agente, com grave ameaça e no interior de transporte público. 2
. A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mãe com filho menor de 12 anos exige a comprovação da imprescindibilidade da agente ao cuidado especial da criança, o que não foi demonstrado nos autos
. 3. Na formação do precedente citado (HC 143641), a Corte Suprema fez ressalva expressa de inaplicabilidade do entendimento aos crimes praticado com violência. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180030262, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data da Publicação no Diário: 12/11/2018)

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS –
LATROCÍNIO TENTADO
, ART. 1
57
, §
3
º,
C/C ART. 14, II, DO

CP - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP -
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO PAI SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DO FILHO MENOR
- DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) O relativo atraso na marcha processual é justificável eis que trata-se de causa complexa, mormente em razão da pluralidade partes no pólo passivo, sendo que apenas o paciente ofereceu resposta à acusação até o momento, sem contar os variados pedidos de liberdade provisória e a significativa repercussão do fato anrrado na denúncia, fatores estes que, se não afastam o relativo excesso de prazo havido, ao menos o justificam.

2) Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal.

3) A alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva está totalmente fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que será a ação penal originária, reservando-se à sindicância neste ‘writ’ apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída, o que não ocorre no caso até este momento.

4) Não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 ou ausência de fundamentação, eis que verificado que a prisão preventiva se encontra formalmente escorreita, bem como as decisões que mantiveram a custódia cautelar foram suficientemente fundamentadas, se embasando no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observam a Lei 12.403/11.

5) Por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6) Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, cabe registrar que, no que diz respeito a primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito, etc., é consabido que, por si só, tais condições não ilidem a decretação da prisão cautelar.

7) Ausente comprovação de que outra pessoa do núcleo familiar não possa prover os cuidados a menor filha do paciente menor de doze anos não há mácula na prisão preventiva.

8) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.